Tribunal: CARF
Processo: 10580.728336/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728336/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.071 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
FERNANDA CATHARINO MENEZES FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução de despesas médicas.
Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo Duarte Firmino e Francisco
Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728336/2014-14
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728336/2014-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento, onde foi verificada a dedução
indevida de despesas médicas no montante de R$ 15.000,00, tendo em vista ausência de
comprovação da efetividade do pagamento das referidas despesas pelo contribuinte
regularmente intimado a fazê-lo (fls.35 do dossie fiscal no 10010.009254/0914-07), bem
como dedução indevida de previdência privada.
Discordando da notificação de lançamento, o contribuinte apresenta tempestivamente
(fls.45) a impugnação de fls02/05. A impugnação é parcial, tendo a contribuinte
concordado com a glosa da dedução de contribuição para previdência privada. O crédito
tributário foi transferido para o processo no 18050.720465/2014-64. .Afirma que efetuou
o pagamento das despesas de fisioterapia em moeda corrente nacional. Alega que por
ser profissional liberal (dentista) também recebe valores em espécie, os quais não
transitam por suas contas bancárias. Anexa recibos e exames/relatório médico
(fls.11/20). Os extratos bancários do ano de 2012 constam do dossiê fiscal anexado ao
processo.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 02/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728336/2014-14

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Dedução – Despesas médicas
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Todavia, a
legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido à
fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a efetividade do
pagamento e da realização do serviço.
Segundo o art. 73 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844/1943, art. 11, §3o). Mesmo diante de recibos
que obedeçam as formalidades legais, pode a autoridade fiscal exigir reforço de prova
visando à comprovação do efetivo pagamento. Nesse sentido é o Acórdão no 9202-
005.117, de 14/12/2016, emitido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
- CSRF do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, órgão julgador de
segunda instância administrativa encarregado de uniformizar a jurisprudência daquele
conselho. Nessa decisão é ressaltado, inclusive, que o próprio legislador, ao eleger
expressamente o cheque nominativo como meio de prova, evidenciou a força probante
da efetiva comprovação do pagamento. Segue a ementa do Acórdão no 9202-005.117:
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO RECIBO.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
PROVA
DE
FALSIDADE.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do Regulamento
do Imposto de Renda é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço e de seu pagamento.
Hipótese em que a comprovação exigida não restou satisfeita.
(...)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728336/2014-14

É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a comprová-las ou
justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Neste contexto, a comprovação das deduções de despesas médicas deve conter os
requisitos essenciais (nome, CPF, endereço do profissional e identificação da pessoa
beneficiada pelo serviço), além de outros elementos adicionais de prova, tais como, a
efetividade da prestação do serviço e/ou do efetivo pagamento, a exemplo de fichas ou
prontuários de atendimento, laudos médicos, cópias de prescrições, cópias dos cheques,
transferências bancárias, extratos bancários etc.
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, a seguinte motivação para as glosas implementadas:
Glosa da despesa declarada como paga a MONIQUE CAMPELO CATARINO DE
MOURA,R$15.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, A
documentação apresentada não comprova o efetivo pagamento como solicitado em
termo de intimação fiscal de 18.08.2014, pois os valores constantes a débito nos
extratos bancários não guardam correspondência em datas e em valores com recibos
apresentados.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica, nesses casos, é feita com a
apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário (o
pagamento). A existência de recibos, por si só, nesses casos, não tem este condão. O
recibo é apenas uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos
coletados no decorrer da ação fiscal.
O contribuinte, embora intimado a comprovar o efetivo pagamento da despesa, não o
faz, tal como solicitado. É indispensável que o contribuinte apresente, no caso de
pagamentos em espécie, cópia de seus extratos bancários que indiquem saques
coincidentes em datas, pelo menos aproximadas, e em valores aos despendidos,
conforme informações constantes dos recibos apresentados, comprovando a
disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos nas datas da realização dos
mesmos.
Como já mencionado. esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do CARF,
pois existem vários acórdãos, que exigem a prova do pagamento para aceitar a dedução
das despesas médicas contidas em recibos, conforme se verifica na ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração, sem a efetiva comprovação da
prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser
comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas,
exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples
declarações não têm o condão de suprir as provas mencionadas.
Recurso negado
(Acórdão
2201002.684
–
2a Câmara / 1a Turma Ordinária;
sessão
de
11 de fevereiro de 2015)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728336/2014-14

Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o contribuinte
deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele e o
profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
Assim, sem a prova do efetivo pagamento dos serviços prestados, entendo não ser
possível reconhecer referida dedução.
Observo, por fim, que, ao recurso voluntário, foram anexadas declaração do
profissional, relatório médico e exames médicos.
Relativamente ao pedido de intimação ao advogado, deve ser indeferido, com
supedâneo na Súmula CARF no 110: “No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.
Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido as
provas carreadas aos autos pelo contribuinte.
O Acórdão prolatado pela 4a Turma da DRJ/POA, em 13 de junho de 2019,
manteve este racional ao julgar improcedente a impugnação de primeira instância, por entender
que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em conformidade com a legislação
de regência.
Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás, a
fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos narrados
neste processo administrativo fiscal.
O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve que
poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores relativos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728336/2014-14

às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como seus requisitos
comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
- das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos suficientes
para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).
O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728336/2014-14

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra infralegal
é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim, a solicitação
de outros elementos de prova pela fiscalização.
Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a análise
que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a existência
de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.
Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como elementos
de avaliação para o caso em concreto: recibos e declarações da profissional Monique Campelo
Catarino de Moura, no valor de R$15.000,00, com indicação de seu registro em órgão de classe e
endereço profissional, nos quais constam, de maneira clara e irrestrita, que os serviços foram
prestados em face da contribuinte, bem como seus correlatos pagamentos foram por ela feitos.
Além disso, há uma série de relatórios e exames médicos, em nome da Recorrente, que afirmam
e confirmam as provas ora citadas.
Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e §
1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento deste
Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e suficientes dessas
provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais,
não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.
Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que tratam
da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que os serviços
são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.
Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as declaração de
própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte, em especial depois
de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações financeiras coincidentes em
valores para comprovação do efetivo desembolso.
Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de restablecer a dedução das despesas médicas
glosadas.
É como voto.
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728336/2014-14

Fl. 131
DF CARF MF
Original